Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO ENSEJA HONORÁRIOS EXORBITANTES. ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICAÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, que obsta o conhecimento do recurso, porquanto já operada a preclusão temporal.
2. Quando os honorários sucumbenciais puderem resultar em valor exorbitante, em razão da aplicação literal do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
3. Todavia, na hipótese, considerado o valor da condenação – R$ 348.325,00 (trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais) – constata-se que a aplicação literal do disposto no art. 85, § 2o, do CPC não resulta em honorários exorbitantes. Afinal, exorbitante significa exagerado, extraordinário: não se confunde com honorários altos.
4. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido.